Tribunal: TJES
Processo: 5014913-88.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014913-88.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME ANCHESQUI MENDONCA BARBOSA

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). REPROVAÇÃO. CRONOMETRAGEM. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a validade da eliminação do candidato do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da PMES (Edital nº 01/2022), em razão de reprovação no Teste de Aptidão Física (TAF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão ao não se manifestar sobre o vídeo que supostamente comprova a execução do teste de agilidade dentro do tempo previsto; e (ii) estabelecer se houve omissão na ponderação entre o princípio da vinculação ao edital e os da razoabilidade e proporcionalidade, diante da reprovação por margem ínfima aferida por cronometragem manual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridades, contradições ou omissões, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou da valoração das provas.

4)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria, concluindo pela legalidade do ato administrativo que eliminou o recorrente, com base na estrita observância às regras do edital.

5)
A regra da vinculação ao instrumento convocatório impõe à Administração e aos candidatos a observância estrita às cláusulas do edital, que estabelece o tempo máximo de 10,5 segundos para a prova de agilidade.

6)
O candidato executou a prova em 10,60 segundos, tempo superior ao limite fixado, e o ato administrativo pautou-se em critério puramente matemático, sem margem para apreciação subjetiva, o que afasta a alegação de ilegalidade.

7)
A gravação em vídeo da prova é inconclusiva para desconstituir o registro oficial do fiscal, dotado de presunção de legitimidade, pois não permite aferição com precisão decimal.

8)
A anulação da eliminação do candidato implicaria violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal, por dispensar-lhe tratamento favorável em detrimento dos demais concorrentes submetidos aos mesmos critérios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reprovação de candidato em teste de aptidão física com base em critério objetivo e matemático, previsto expressamente no edital do concurso, não constitui ilegalidade, ainda que a eliminação ocorra por margem de tempo exígua.

2. A presunção de legitimidade do registro oficial de tempo, aferido por fiscal de prova, prevalece sobre gravação de vídeo que não permite aferição com precisão decimal, em respeito aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0050444-15.2013.8.08.0024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003042-36.2024.8.08.0000; Tema de Repercussão Geral nº 355 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.
Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Insurge-se o apelante em face de sentença que manteve a eliminação do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da PMES, em razão de reprovação no Teste de Aptidão Física (TAF).

Sustenta, em síntese, (i) ocorrência de erro material na aferição do tempo, pois a gravação em vídeo da prova demonstra que concluiu o exercício dentro do limite de 10,5 segundos; (ii) imprecisão da cronometragem manual, que registrou o tempo de 10,60 segundos; (iii) violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por considerar a eliminação por uma diferença de 0,1 segundo uma medida de rigor excessivo.

Pois bem. Como se sabe, a regra da vinculação ao instrumento convocatório impõe à Administração e aos candidatos a observância estrita às cláusulas do edital, que constitui a lei interna do certame.

Na hipótese, o edital é claro ao estabelecer o tempo máximo de
10,5 segundos
para a execução da prova de agilidade por candidatos do sexo masculino.

Ocorre, contudo, que o apelante, na melhor tentativa, executou a prova em
10,60 segundos
, ou seja, um décimo de segundo acima do tempo limite.

Ainda que as condições da eliminação por margem tão exígua despertem sensibilidade, não se deve olvidar que o ato administrativo se pautou em critério puramente matemático, sem margem para apreciação subjetiva, o que, a princípio, afasta a alegação de ilegalidade.

A esse respeito, o entendimento deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ausente manifesta ilegalidade ou desarrazoabilidade, devem prevalecer as regras objetivas do edital, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO NO TAF. TESTE DE BARRA MODALIDADE DINÂMICA PARA MULHERES. PREVISÃO EDITAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As diretrizes estabelecidas no Edital do Concurso devem ser respeitadas pelo Judiciário, cabendo a este apenas se imiscuir nesta seara para assegurar os princípios constitucionais, destacadamente os da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade
. 2. O objetivo do teste aptidão física é justamente eliminar do concurso público candidatos que não atendam as peculiaridades exigidas para o exercício do cargo em disputa, que no caso exige, rotineiramente, grande esforço físico. 3. As previsões editalícias fixa critérios distintos para o sexo masculino e feminino, respeitando a diferença biológica entre os candidatos. 4. Não há nulidade no ato administrativo que eliminou a candidata do certame, uma vez que esta não cumpriu os requisitos previstos no edital. 5. Manutenção da sentença que se impõe. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0050444-15.2013.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 01/Sep/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO EFETIVO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO ESTADUAL (EDITAL Nº 01/2023). INAPTIDÃO NO TAF E CONSEQUENTE ELIMINAÇÃO DO CERTAME.
AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DA PROVA DE CORRIDA NO TEMPO PREVISTO
E INSUCESSO NA PROVA DE ABDOMINAL REMADOR NO PERÍODO ESTABELECIDO. APARENTE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL QUE ESTIPULA O TAF COMO FASE DO CONCURSO. CRITÉRIOS DE DIA E HORÁRIO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PREVISTOS NO EDITAL E APARENTEMENTE RAZOÁVEIS. CONDIÇÕES DAS PROVAS FÍSICAS SEM MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DE ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO DO CONCURSO E REMARCAÇÃO DAS PROVAS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, LEGALIDADE, ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Ainda que existam atribuições meramente administrativas, as peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo servidor que exerce o cargo de Inspetor Penitenciário no interior de unidade prisional (Anexo II da LCE nº 743/2013) exige aptidão física plena, de maneira que, ao menos na fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, não se revela provável a declaração de inconstitucionalidade da exigência de teste de aptidão física no concurso público a que se submeteu o agravante, já que aparentemente observado o disposto no art. 37, caput e incio I, da Constituição da República, impossibilitando que o recorrente seja submetido à fase seguinte de avaliação psicológica por não ter obtido resultado satisfatório na etapa antecedente que envolvia provas de corrida, barra e abdominal, em respeito aos postulados da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia. 2) Partindo da presunção de constitucionalidade do art. 5º, §§ 1º, inciso II, e 2º, da Lei Complementar Estadual nº 743/2013, o Edital nº 001/2023/SEJUS dispõe expressamente acerca do “Exame de Aptidão Física” em seu item 12 como etapa eliminatória do certame, detalhando cada uma das provas e os índices mínimos que deveriam ser alcançados pelos candidatos para serem considerados aptos, explicitando pormenorizadamente a respeito da forma de convocação e preparação dos candidatos. Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2023/SEJUS a serem atendidos na etapa de Teste de Aptidão Física, está a prova de corrida de 2400m (dois mil e quatrocentos metros) a ser concluído pelo candidato do sexo masculino no tempo máximo de 12 (doze) minutos e a prova de abdominal remador com a realização de 36 (trinta e seis) repetições no período máximo de 1 (um) minuto, inexistindo espaço interpretativo para acolher a pretensão autoral que o resultado próximo do exigido pelo instrumento convocatório conferiria ao candidato o direito de realizar novo TAF com base nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 3)
Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37, caput, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício do cargo efetivo em disputa devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém ou além do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal.
4) O candidato agravante tinha plena ciência que para ser considerado apto nas provas de corrida e de abdominal remador do TAF deveria, respectivamente, completar o percurso de 2400m (dois mil e quatrocentos metros) em até 12 (doze) minutos e realizar 36 (trinta e seis) repetições em até 1 (um) minuto, independentemente das condições climáticas e do horário em que iniciou o exercício (item 12.3, 12.6.4 e 12.12), até porque a convocação para o início de cada corrida foi feita com base na ordem de classificação do recorrente nas provas objetiva e de redação, inexistindo qualquer indício de prova que algum fator externo tenha prejudicado o seu resultado no teste. 5) Muito embora o horário de 6h (seis horas) da manhã possa ser considerado mais cedo que o habitual em TAF’s realizados noutros concursos, tal circunstância, por si só, não é suficiente para que o Poder Judiciário reconheça que houve algum tipo de abuso ou ilegalidade pela banca organizadora do certame na condução daquela etapa, principalmente porque os candidatos tinham ciência deste horário e deveriam ter adotado todas as providências para se preparem para o dia do TAF, inclusive no que se refere a alimentação, pois é notório que seria difícil encontrar estabelecimentos comerciais abertos naquela ocasião e considerando que tinha conhecimento do horário do início do serviço de café da manha de seu hotel. 6) O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de firmar precedente vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 355, segundo o qual “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.”. 7) O recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar, ainda que de maneira inicial, que as condições da pista de corrida e do tatame fornecido para realizar a prova de abdominal tiveram o condão de influenciar no desempenho dos candidatos do certame, prejudicando de alguma forma aqueles exercícios, tanto que a imensa maioria dos candidatos presentes foram considerados aptos por terem concluído os mesmos no tempo exigido pelo edital. 8) Para afastar a presunção de veracidade que a pista onde foi realizado o teste de corrida impugnado não corresponderia ao perímetro indicado, não basta que o autor agravante junte imagens de satélite ou medições feitas a partir de aplicativos de smartphones, pois estes recursos informatizados apresentam resultados distintos a depender da posição em que o recorrente inserir a informação do percurso, sendo certo que eventual pequena divergência em relação à metragem oficial não possui o condão de invalidar o resultado daquela prova, salvo se houver demonstração de significativa discrepância da metragem, o que dependerá impreterivelmente de uma melhor incursão probatória. 9) Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003042-36.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 17/Jun/2024)

Ademais, quanto à alegação de erro material com base no vídeo da prova (ID 15311406), a questão já fora objeto de análise por esta colenda Câmara em sede de agravo de instrumento, no qual se concluiu que a gravação não corrobora a pretensão recursal, uma vez que
não é possível, pelas imagens, fazer aferição com precisão decimal
.

A prova em vídeo, portanto, é inconclusiva para desconstituir o registro oficial do fiscal da prova, que é dotado de presunção de legitimidade e aplicado a todos os candidatos de forma isonômica.

Nesse cenário, cassar a eliminação implicaria violação dos princípios da isonomia e da impessoalidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal, por dispensar ao apelante tratamento favorável em relação aos demais candidatos, submetidos à idêntica metodologia e critério avaliador.

Não deve o Poder Judiciário, em nome da razoabilidade, estabelecer regras distintas para candidatos que participaram dos testes físicos em igualdade de condições.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, porquanto a banca examinadora agiu nos estritos limites das regras editalícias, aplicando critério objetivo e isonômico a todos os participantes do certame.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

À evidência, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou a controvérsia de forma clara e fundamentada, concluindo pela legalidade do ato administrativo que eliminou o recorrente do concurso público.

A tese de vinculação estrita ao edital, que prevaleceu no julgamento, responde de forma suficiente às alegações de erro na cronometragem e de necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, percebe-se o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa e a valoração das provas, finalidade para a qual os embargos de declaração são via processual inadequada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24/11/25 a 28/11/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.